Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713904-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Smart Transportadora e Logística Eireli - EPP Agravados: Nael Bistrô Restaurante e Café Eireli Magda Marcia Dias Lopes Ferreira Carneiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Smart Transportadora e Logística Eireli - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0730237-40.2019.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de citação por edital da sócia da empresa executada, pois esta só poderá ser realizada quando frustradas todas as demais tentativas possíveis. A decisão de ID 136515633 determinou a expedição de carta precatória para a citação da sócia da empresa devedora, a qual deveria ser distribuída pela parte credora, mas esta se manteve inerte, conforme indicado pela decisão de ID 140683618. Assim, ainda não foram frustradas todas tentativas possíveis de citação. Cumpra-se o disposto na decisão de ID 81978821, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 45697418), em síntese, que é possível a determinação de citação por edital, a despeito de não terem sido previamente esgotados os demais meios de localização da devedora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a citação por edital da recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 45697424 e Id. 45697425). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na presente hipótese a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso” (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a citação por edital da recorrida. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu a relação jurídica processual deve ser extinta, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. De acordo com a regra prevista no art. 246 do CPC “a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico”. Não sendo possível a citação por intermédio da referida modalidade, devem ser observadas as demais hipóteses descritas no art. 246, § 1o-A, do CPC. É necessário, portanto, esgotar as tentativas de localização do réu antes de autorizar eventual citação por edital. A despeito des não estar esse critério revestido de caráter absoluto, é necessário observar que no caso em exame foi determinado à recorrente que efetivasse as diligências necessárias à citação da agravada por meio de carta precatória em endereço já identificado nos autos do processo de origem (Id. 136515633 dos referidos autos). Ocorre que a agravante deixou fluir integralmente o respectivo prazo sem atender à ordem judicial aludida (Id. 140493192 dos autos do processo de origem), tendo posteriormente pleiteado a citação por edital. Percebe-se, portanto, que não merece reparos a decisão impugnada ao exigir que a recorrente promova previamente as diligências necessárias à citação da agravada por meio de carta precatória em endereço já identificado, antes do eventual deferimento da citação por edital. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator